Tribunal: TJES
Processo: 5004728-34.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004728-34.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RAFAEL RODRIGUES CARVALHO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO. DOSIMETRIA. INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVISÃO IMPROVIDA. 1.
No que diz respeito à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena
. 2.
Revisão Criminal improvida
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal manejada por RAFAEL RODRIGUES CARVALHO buscando reverter a condenação nos autos da ação penal 0019437-74.2006.8.08.0048 no bojo da qual, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal (duas vezes) foi imposta a pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão.

A defesa pretende a revisão da pena aplicada, indicando que sua exasperação não foi devidamente fundamentada.

Argumenta, ainda, que a pena do corréu que possuía as mesmas condições pessoais foi arbitrada em 32 (trinta e dois) anos de reclusão, pelo que pretende a equiparação de ambos, em nome do princípio da isonomia.

Para melhor entendimento do contexto fático que levou à condenação, transcrevo a denúncia:

[...]

Provam os presentes autos que no dia 23 de outubro de 2006, por volta das 19h50min, no interior da residência situada na Rua das Rosas, nº 137, Bairro Feu Rosa, nesta Comarca, os denunciado REFAEL e ERALDO, juntamente com terceira pessoa ainda não identificada nos autos, de comum acordo e com união de vontades e com “animus necandi”, efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas Fabrício Viana Silva e Fabiano Viana Silva, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente e suficiente de suas mortes, conforme visualizamos dos laudos cadavéricos de fls. 69 e 70.

Consta dos autos que no dia e hora dos fatos as vítimas Fabrício e Fabiano estavam no interior de sua residência quando foram surpreendidas pela ação dos ACUSADOS, os quais, de inopino, adentraram-se de armas em punho.

Ato contínuo, efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas, levando-as a óbito.

Vislumbrando-se dos autos que o crime foi praticado por motivo torpe, visto que as vítimas foram assassinadas em razão de dívidas de drogas de FABIANO com o indiciado RAFAEL.

Consta ainda dos laudos cadavéricos de FABRÍCIO e FABIANO que os INDICIADOS utilizaram meio cruel na execução do crime, tendo sido os tiros desferidos com a arma encostada na superfície corporal das vítimas.

Finalmente, RAFAEL E ERALDO utilizaram recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, já que as surpreenderam com sua ação criminosa, adentrando na residência fortemente armados e mediante destreza, efetuando os disparos de inopino, de maneira que as mesmas não puderam esboçar qualquer reação defensiva.

[...]

Diante disso, o requerente e o corréu foram condenados em primeira instância, o que foi posteriormente confirmado em sede de apelação.

Importante ressaltar que o recurso interposto tratou apenas dos pedidos de absolvição.

Neste cenário, a despeito das irresignações defensivas, entendo que a matéria encontra-se totalmente preclusa.

Devemos considerar a necessária preservação da segurança jurídica institucionalizada através do trânsito em julgado, especialmente quando não demonstrado qualquer elemento que aponte para a flagrante ilegalidade da condenação ou elemento novo que imponha sua revisão.

Neste sentido é a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA AO ART. 621, I E III, DO CPP. SÚMULA 7/STJ. CONTRARIEDADE AO ART. 492 DO CPC. TEMA DECIDIDO POR MAIORIA DE VOTOS. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECLUSÃO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. RENOVAÇÃO, NO ACÓRDÃO QUE JULGA O AGRAVO REGIMENTAL, DOS FUNDAMENTOS TRAZIDOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE QUANDO AS RAZÕES DO REGIMENTAL REPISAM AS TESES DO RECURSO JÁ ANALISADAS PELO RELATOR OU PRODUZEM ARGUMENTAÇÃO INCAPAZ DE INFIRMAR O JULGADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.021, § 3º E 489, § 1º, IV, CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O julgado recorrido não padece de qualquer omissão ou nulidade na sua fundamentação, porquanto apreciou as teses relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo concluído, após minucioso exame dos elementos fáticos e probatórios produzidos nos autos, que o decreto condenatório não foi contrário à evidência dos autos (art. 621, I, CPP), já que alicerçado em um "conjunto de provas harmônico, coeso e coerente, indicando que os acusados cometeram os crimes que a denúncia lhes imputa".

2. Nesse contexto, o exame da suscitada afronta ao art. 621, I e III, do CPP, sob o argumento de que a condenação foi contrária à evidência dos autos, tal como pleiteado pela defesa, demandaria necessariamente o revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não é possível nesta via especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Como é cediço, a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.

4. O Tribunal a quo ressaltou a inexistência de qualquer ilegalidade no cálculo das penas dos réus passível de censura no âmbito da revisão criminal, tendo destacado, inclusive, que em relação à alegada afronta ao art. 492 do CPC, o tema foi decidido por maioria de votos e a defesa dos acusados não opôs os pertinentes embargos de divergência.

5. Tratando-se, portanto, de matéria contra a qual não se insurgiu oportunamente a defesa dos réus, impossível a alteração dos critérios então utilizados pelas instâncias ordinárias no cálculo das penas, uma vez que transitada em julgado a matéria, resta preclusa a insurgência quanto a esse ponto.

6.
Este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. No que diz respeito à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena,
(...)" (AgRg no AREsp 1.704.043/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 29/9/2020), o que, como visto, não é o caso dos autos.

7. Não se verifica a apontada ofensa ao § 3º do art. 1.021 do CPC, quando há renovação dos fundamentos trazidos na decisão monocrática impugnada, em sede de julgamento de agravo regimental, se o recorrente repisa as mesmas teses do recurso especial já analisadas pelo relator ou produz argumentação que não se revela capaz de infirmar as razões de decidir do julgado, consoante inteligência dos arts. 1.021, § 3º, c/c o 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil. Precedentes.

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.850.458/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, BEM COMO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONCURSO FORMAL AFASTADO DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. COMPETÊNCIA DO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI NA DOSIMETRIA DA PENA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DEVIDAMENTE AFASTADA NO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. O presente habeas corpus substitutivo de recurso próprio objetiva o reconhecimento de nulidade da sentença de pronúncia e atos subsequentes, bem como a cassação de acórdão proferido em revisão criminal. A revisão criminal não foi provida pelo Tribunal a quo sob dois fundamentos: ausência de reformatio in pejus no acórdão no recurso em sentido estrito e preclusão da possibilidade de arguição da suposta nulidade.

3. Considerando que a pronúncia não encerra juízo condenatório, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória mista pela qual tão somente se admite que se leve a acusação perante o Tribunal do Júri, não há de se falar em reformatio in pejus no caso dos autos. Ausente flagrante ilegalidade no acórdão proferido no recurso em sentido estrito pelo qual se determinou a exclusão da referência ao concurso formal entre os dois homicídios descritos na acusação.

"Não é dado ao magistrado a análise, na pronúncia, da eventual existência de concurso formal de delitos, visto que essa matéria, por estar intrinsecamente ligada à dosimetria da pena, é da competência do juiz presidente do Tribunal do Júri, por ocasião da sentença (se, evidentemente, condenatória)" (REsp 1.430.435/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/3/2015).

4. No caso dos autos, suposta nulidade teria ocorrido no acórdão proferido no julgamento do recurso em sentido estrito julgado em 23/6/2015, contudo foi aventada pela defesa apenas em revisão criminal ajuizada em 18/12/2018. A defesa quedou-se silente no julgamento do Tribunal do Júri, bem como no recurso de apelação, para alegar suposta nulidade mais de três anos após o julgamento do recurso em sentido estrito por meio de ação desconstitutiva.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. Precedentes.

6. Nesse contexto, não se identifica qualquer teratologia apta a justificar o conhecimento do presente mandamus a fim de determinar a cassação do acórdão que julgou improcedente a revisão criminal ou de se reconhecer supostas nulidades.

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 562.391/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 4/9/2020.)

A análise dos autos demonstra que à defesa não foi vedada a oportunidade de irresignação quanto aos termos da condenação.

Conforme sabemos, nosso ordenamento jurídico consagra a proteção à coisa julgada que, via de regra, reveste-se de imutabilidade.

No entanto, para casos excepcionais, o Código de Processo Penal prevê hipóteses nas quais, por meio da revisão criminal, é possível revisitar o conteúdo da condenação definitiva, como se observa:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Da mera leitura do texto legal podemos concluir que as hipóteses que autorizam o manejo da revisão criminal possuem um denominador comum: a existência de uma premissa, aqui entendida como contexto fático ou legal, que já ao tempo da condenação era equivocada e que fundou o decreto condenatório, o que não é o caso dos autos.

Firme nestes fundamentos, JULGO IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para julgar improcedente a revisão criminal.